Tribunal: TJMT
Processo: 0007620-11.2010.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007620-11.2010.8.11.0041
Recorrente: Manoel Correa de Almeida Filho
Recorrido: Luiz Gonzaga Vaconcelos Moreira
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Manoel Correa de Almeida Filho, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 90922473):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES – DESCUMPRIMENTO DE INSTRUMENTO DE DISTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - CONFISSÃO DA AUSÊNCIA DE CONTROLE DOCUMENTAL DOS BOVINOS NASCIDOS ATRAVÉS DA INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL REALIZADA NA VIGÊNCIA DA PARCERIA PECUÁRIA – DESÍDIA DO RÉU – DESCUMPRIMENTO DE DEVER ANEXO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SEM PEDIDO EXPRESSO NESSE SENTIDO - JULGAMENTO ‘EXTRA PETITA’ – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o prazo de prescrição decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, quando o pedido de reparação civil tem por fundamento contrato celebrado entre as partes.
2. A obrigação de registro documental de bovinos oriundos de inseminação artificial realizada na vigência de contrato de parceria pecuária, para viabilizar o cumprimento da cláusula de distrato que previa o percentual de bezerros que caberia a cada contratante, atua como dever anexo ou instrumental à obrigação principal, porque indispensável para que se alcance, positiva e adequadamente, o adimplemento, razão pela qual a medida é exigível ainda que na falta de previsão específica.
3. Por caracterizar julgamento ‘extra petita’, a indenização por danos morais arbitrada sem pedido expresso ou fundamentação nesse sentido deve ser afastada da condenação.
4. O pedido deve ser interpretado em conformidade com o conjunto da postulação, de forma que não se restringe à exata redação utilizada pelo autor na petição inicial”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 0007620-11.2010.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Serly Marcondes Alves, j. 16/06/2021, p. 21/06/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 95116474.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto exarado na apelação proposta por Manoel Correa de Almeida Filho, em face da sentença que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes ajuizada por Luiz Gonzaga Vasconcelos Moreira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu, ora apelante, ao pagamento da indenização material perseguida pelo autor, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.
A Câmara julgadora deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar da sentença o tópico alusivo à indenização por danos morais (id 90922473 - Pág. 7).
A parte recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, do Código Civil, ao argumento de que “para os casos de reparação civil baseada numa relação contratual ou extracontratual, a prescrição a ser aplicada é a trienal”.
Suscita afronta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, porquanto “na r. sentença de origem ficou determinado que a partilha deverá ser realizada por liquidação de sentença, sendo que para atingir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das melhores bezerras, ficou estabelecido o acréscimo do valor que se destaca entre as comuns, da raça MOCHO GUAPORÉ, pedido inexistente na inicial”.
Argui contrariedade aos artigos 85, caput, e 86, do CPC, sob a assertiva de que apesar de a apelação ter sido parcialmente provida, para excluir a indenização pior danos morais, não foi fixada a sucumbência recíproca.
Recurso tempestivo (id 98479979) e preparado (id 98534997).
Contrarrazões no id 102784979.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a parte recorrente alega violação ao artigo 206, § 3o, do Código Civil, ao argumento de que “para os casos de reparação civil baseada numa relação contratual ou extracontratual, a prescrição a ser aplicada é a trienal”.
Quanto a este ponto, no acórdão impugnado ficou consignado que “(...) na hipótese em que a pretensão indenizatória tem fundamento em contrato celebrado entre as partes, o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil, ante a falta de prazo inferior em disposição legal específica”. (id 90922473 - Pág. 4)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual, não havendo regra especial para o tipo de contrato em causa, é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS. APLICAÇÃO DO ART. 205 DO CC. PRAZO DECENAL. ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. ‘Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional’ (AgInt no REsp 1.796.574/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe de 12/06/2019). Precedentes.
2. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1798512/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021). (g.n.)
Por outro lado, quanto à suposta violação aos artigos 141 e 492, a parte recorrente afirma que a determinação de que a partilha seja realizada por liquidação de sentença, sendo que para atingir o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) das melhores bezerras, ficou estabelecido o acréscimo do valor que se destaca entre as comuns, da raça MOCHO GUAPORÉ, constitui julgamento extra petita, porquanto trata-se de pedido inexistente na inicial.
Neste ponto, constou do aresto impugnado que “ante os contornos da causa de pedir deduzida na inicial, incide no caso o art. 322, §2o do CPC, que determina que o pedido autoral deve ser interpretado em conformidade com o conjunto da postulação, de forma que não se restringe à exata redação utilizada na inicial”.
Constata-se, assim, que novamente o entendimento consagrado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC/1973. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA.
1. É certo que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que ‘não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido do autor. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita’ (AgInt no AREsp 1.198.794/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/5/2019).
2. Caso concreto em que, diversamente do afirmado pelos entes públicos recorrentes, os autores da demanda (servidores estaduais inativos) formularam pretensão subsidiária no sentido de que, uma vez recusadas suas reclassificações no topo da nova tabela de cargos instituída pela Lei Estadual 13.666/2002, fosse-lhes, então, assegurado o direito à reclassificação em posição funcional equivalente à que ostentavam no antigo Quadro Geral.
3. Tendo a Corte local acolhido o referido pleito subsidiário, não se descortina a aventada ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC/1973, no que vedavam a prolação de decisão extra petita.
4. Recursos especiais do Estado do Paraná e da Paranaprevidência conhecidos e desprovidos”. (REsp 1645769/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). [g.n.]
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 206, § 3o, do CC, e aos artigos 141 e 492 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
4. Rever as conclusões do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática e das demais provas constantes dos autos, procedimento inviável em recurso especial, consoante o óbice da Súmula no 7/STJ.
5. Incide a Súmula no 126/STJ na hipótese em que o acórdão recorrido se assenta em fundamentos de natureza infraconstitucional e constitucional (art. 37, § 6o, da Constituição), qualquer deles suficiente, por si só, para manter a conclusão do julgado e a parte vencida não interpôs o indispensável recurso extraordinário.
6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes.
7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos.
8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, a parte recorrente alega violação aos artigos 85, caput, e 86, do CPC, amparada na assertiva de que apesar de a apelação ter sido parcialmente provida, para excluir a indenização pior danos morais, não foi fixada a sucumbência recíproca.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) o fato de o acórdão ter afastado a condenação ao pagamento de indenização por danos morais não poderia significar o decaimento da parte autora nesse ponto, considerando que a inicial sequer continha o pedido de reparação extrapatrimonial, tendo a sentença incorrido em julgamento ‘extra petita’.”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, ausência de pedido de indenização por danos morais na inicial, o que implica em impossibilidade de sucumbência nesse ponto.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.